Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-26.2019.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001257-26.2019.811.0030
RECORRENTE: RONYELÇO COSTA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53264953) interposto por RONYELÇO COSTA PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47589989):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO; FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA; AUSÊNCIA DE EXAMES TOXICOLÓGICO E GRAFOTÉCNICO; INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL; PROVAS INSUFICIENTES; PENA-BASE DESPROPORCIONAL; REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; REGIME MAIS BRANDO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA; ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO - DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE ATO DE FLAGRANTE – APREENSÃO DA DROGA – PARECER DA PGJ – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATO NÃO REALIZADO POR IMPOSSIBILIDADE MATERIAL - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA DO STJ – PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXAME TOXICOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIDADE PENAL NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO 3 DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA SUA RESIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJSP - PERÍCIA EM JOIAS APREENDIDAS – IRRELEVÂNCIA DA PROVA - CONDENAÇÃO SUSTENTADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – PREMISSAS DO STJ - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E CARTA SOLICITANDO ENTREGA DE ENTORPECENTES – TRÁFICO “FORMIGUINHA – CONFIGURAÇÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ATOS DE COMÉRCIO – IRRELEVÂNCIA –– ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA-BASE – ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA [52,77 G DE MACONHA] – DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO DO TJMT – VALORAÇÃO AFASTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMARIEDADE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PREMISSA DO STJ –SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INCABÍVEL – REQUISITO DO ART. 44, I DO CP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. Em busca pessoal e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). “ A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. III - In casu, considerando que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, bem como, mediante sua autorização, houve a posterior apreensão em sua residência de drogas, caracterizado está o crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial para tanto.” (STJ, HC no 471.650/SC) Diante da impossibilidade material de realização da audiência de custódia e presentes os pressupostos para a “conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade” relativamente a sua falta (STJ, RHC no 117.991/RS). Ausente prejuízo a direito subjetivo, mostra-se impertinente o apontamento de nulidade de ato processual, ex vi lege CPP, Art.563. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do apelante não enseja “obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado” (STJ, RHC no 88.626/DF). No mesmo sentido: TJMT, AP no 0000175-47.2015.8.11.0014. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). O exame grafotécnico do manuscrito localizado em poder do apelante afigura-se prescindível quando há apreensão de substância entorpecente na sua residência, em circunstâncias compatíveis com a traficância (TJSP; Apelação Criminal no 0000343-45.2017.8.26.0569). O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (STJ, HC no 142.836/DF). No Processo Penal, a prova pericial afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS). Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8). A conduta do apelante [manter em depósito, no interior de sua residência, porções individuais de maconha] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados). A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa (TJMT, AP no 0003528-74.2019.8.11.0008). O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7). A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). “Considerando que a droga apreendida possui natureza pouco perniciosa e tratando-se de quantidade não expressiva (94,818g de maconha), é desproporcional e desarrazoado o aumento da pena - base, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis. ” (TJMT, Ap no 0001787-64.2015.8.11.0064) “A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes.” (STJ, HC no 473.289/SP) A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o). “Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP).” (STJ, AgRg no AREsp no 1637754/SP) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito disposto no art. 44, I do CP – pena inferior a quatro anos – (TJMT, Ap no 121724/2016). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).” (Ap 0001257-26.2019.811.0030, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/07/2020, Disponibilizado DJE em 22/07/2020)
Alega: (i) violação ao art. 5°, XI e LVI, da CF, e aos arts. 157, caput e §1°, e 302, I, II, III e IV, todos do CPP, ao argumento de ilicitude das provas obtidas e da prisão em flagrante, porquanto decorrentes de indevida violação de domicílio e (ii) necessidade de absolvição diante da falta de realização de audiência de custódia, denúncia vazia e provas duvidosas.
Recurso tempestivo (Id. 53510976).
Contrarrazões – Id. 54292459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ilicitude das provas obtidas e da prisão em flagrante visto que decorrentes de indevida invasão de seu domicílio, desprovida de mandado judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A diligência policial decorreu de ato de flagrante do apelante e foi precedida a busca domiciliar após os agentes policiais [Renan de Oliveira Ishi e Diego Aparecido Gonçalves], integrantes da Policia Militar Força Tática 90, receberem denúncia anônima de comercialização de entorpecentes e realizarem rondas extensivas no Bairro Jardim Petrópolis, no Município de Nobres, quando visualizaram o apelante em situação suspeita e, ao abordá-lo, localizarem uma carta, “vinda aparentemente da cadeia pública”, solicitando 20g (vinte gramas) de maconha.
Extrai-se da narrativa dos policiais militares que o apelante, ao ser questionado sobre a carta, admitiu que comercializava entorpecentes e as armazenava em sua casa (ID 42049476).
A persecução policial, assim, estendeu-se à residência do apelante, sendo então localizadas, pelos policiais militares, 52,77g (cinquenta e dois gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, anotações relativas à venda de entorpecente [“um caderno com duas páginas com contabilidade do tráfico (ex. marcos coqueiral = 400+100g) e uma folha A4 avulsa com outras anotações similares (ex. João = 2561 deve140g+300”), além de três colares, uma pulseira, uma aliança e celulares (ID 4204976).
(...)
Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.” (Id. 47589987)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 157, caput e §1° e 302, I, II, III, e IV, todos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a falta de realização de audiência de custódia, a ocorrência de denúncia vazia e a existência de provas duvidosas, a ensejar sua absolvição, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v